Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário/proventos da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da questão cinge-se à (im)possibilidade de penhora de percentual de rendimentos de salário/aposentadoria da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que tange à penhora do salário/aposentadoria da parte, dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
4. A impenhorabilidade tem sido mitigada pela jurisprudência do col. STJ, a fim de permitir a penhora de vencimentos/proventos/pensão desde que resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. Busca-se, a partir desse entendimento, um equilíbrio entre a regra da impenhorabilidade salarial, sem deixar, contudo de garantir a satisfação do crédito da execução, que não fica dependente da alegação de impenhorabilidade.
6. Acerca do percentual que cabe exigir da inadimplente, entendo que a penhora de 10% (dez por cento) do salário bruto da executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, se mostra razoável para quitar de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar, minimamente, a satisfação do direito do credor, e preservar a subsistência da parte devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de vencimentos/proventos/pensão tem sido mitigada pela jurisprudência do col. STJ, desde que resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família.”.
__________________
Dispositivo relevante citados: art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil;
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.475.865/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.271.214/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023; TJDFT, Acórdão 1907325, 07151402720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1901257, 07182486420248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1901234, 07209516520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.